Tribunal: CARF
Processo: 15374.723481/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723481/2009-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.349 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Assunto
MULTA DE OFÍCIO DE 75%
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Auto de Infração para aplicação da "Multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) lançada em razão da falta de pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), devido à não comprovação do retorno ao exterior do bem
admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, no prazo fixado, pela
autoridade aduaneira, na concessão do benefício".
Informa a autoridade fiscal que "...a contribuinte solicitou e obteve o regime aduaneiro
especial de Admissão Temporária para a aeronave CESSNA, modelo 560, 5/N 560-
0600, ano de fabricação 2002 (nova de fábrica) descrita na DI n° 02/0384328-7,
desembaraçada em 10/05/2002".
A Admissão Temporária foi deferida com base no art. 7 da IN SRF no 150/1999, que
previa o pagamento dos impostos federais incidentes na importação proporcionalmente
ao tempo de permanência no País, para os bens destinados à prestação de serviços ou à
produção de outros bens.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723481/2009-09
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

Conforme o Termo de Responsabilidade no 412/2002, o regime especial foi concedido
pelo período de 10/05/2002 a 05/02/2007.
"...a interessada solicitou a prorrogação do regime e como não houve deferimento, a
beneficiária tinha 30 (trinta) dias da ciência do indeferimento para iniciar o despacho
de reexportação do bem, nos termos do § 12, do artigo 15, da IN SRF n° 285/2003".
Informa, ainda, que a contribuinte não se manifestou, dessa forma, teve imputada,
contra si, a multa prevista no art. 72, I, da Lei no 10.833/2003, por descumprimento do
regime aduaneiro.
Por fim, informa que "inconformada com a impossibilidade de prorrogação do regime
aduaneiro, a interessada impetrou Mandado de Segurança sob o no 2008.61.05.001190-
0, mas o pedido de liminar foi negado".
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante alega, em sede preliminar, a decadência
do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário posto que decorrido o
prazo de 5 anos contados, a partir da ocorrência em 10/05/2002, do fato gerador.
"Salta aos olhos, pois, que, ao contrário da multa capitulada no disposto no art. 72 da
Lei 10.833/03, que trata especificamente do descumprimento do regime de admissão
temporária e que, portanto, somente pode ser aplicada após o prazo de vencimento do
regime, a penalidade do art. 44, supra transcrito, se cabível, deveria ter sido aplicada
até junho de 2007, se se entender que se trata de tributo cujo lançamento se dá por
homologação, ou janeiro de 2008 caso por declaração, ex vi do art. 150, § 4o, e art.
173, I, ambos do Código Tributário Nacional".
Adentrando o mérito, a impugnante alega a impossibilidade de imposição de penalidade
pelo não pagamento do IPI porque tal tributo não incide na hipótese, qual seja,
importação realizada mediante contrato de arrendamento mercantil, sem opção de
compra.
"Com efeito, somente existiria a incidência do imposto se a opção da compra estivesse
presente no contrato firmado entre as partes, ou seja, só é possível exigir-se o IPI
quando o produto possuir a natureza de mercadoria".
Alega, ainda, não cabimento da penalidade aplicada, por ausência de tipicidade, no
sentido de que o previsto no art. 44, I, da Lei 9.430/96 não dispõe sobre multa "pelo
descumprimento de regime aduaneiro especial ou inexistência de comprovação de
retorno ao exterior, mesmo porque a norma específica, art. 72 da Lei 10.833/03, que
trata especificamente da hipótese, já foi lançada contra a impugnante em outro
processo administrativo..".
"Desta forma, o artigo 44 da Lei n°. 9.430/96 não se aplica ao caso sob análise, pois a
o caso sob exame é de inexistência de comprovação de reexportação ou
descumprimento de regime aduaneiro, hipótese prevista em outro dispositivo penal já
aplicado à Impugnante também em outro processo administrativo".
Afirma que, no caso dos autos, a suposta conduta descrita na autuação não está elencada
nos dispositivos legais ditos infringidos pela Impugnante.
Cita, ainda, o Ato Declaratório COSIT no 10/97 e o Ato Declaratório Interpretativo no
13/2002, alegando a aplicabilidade dos mesmos ao caso concreto ora em análise.
"Levando-se em consideração o acima exposto e que o regime de admissão temporária
representa redução de imposto, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que a aeronave
importadas pela Impugnante foi corretamente descrita, com todos os elementos
essenciais para sua identificação, e não foi constatado intuito doloso ou má-fé, razões
pelas quais têm que ser aplicados os atos declaratórios supra transcritos".
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

Alega violação ao princípio do non bis in idem posto que, além do processo ora em
julgamento:
1) por meio do processo administrativo 10831-004.429/2005-60, está se exigindo além
do tributo e juros, também a multa do art. 80, I, da Lei 4.502/64, a qual tem a mesma
redação da multa do art. 44, I, da Lei 9430/96;
2) por meio do processo administrativo 10565- 000.499/2007-06 está se cobrando
multa de 10% com base no art. 72 da Lei 10.833/03;
3) por meio do Processo administrativo 10689-000.082/2009-09 está se cobrando
novamente imposto, juros e multa do mesmo art. 80, I, da Lei 4.502/64;
Por fim, pede que "...em preliminar, seja cancelado o auto de infração, ou caso possa
decidir o mérito a seu favor, seja julgado improcedente o lançamento consubstanciado
nos autos do processo..".
É o que importa relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, por
intermédio da 8a Turma, no Acórdão no 11-061.761, sessão de 06/02/2019 (fls.82/92), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da contribuinte, com manutenção
integral do crédito tributário lançado, nos termos da ementa transcrita abaixo:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 07/02/2008
IPI IMPORTAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CABIMENTO
Cabe a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, vinculado à importação,
mesmo quando se tratar de arrendamento mercantil, sem opção de compra.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa prevista no art. 44, I, da Lei 9.430/96, quando respaldada
pela aplicação do art. 321, § 1o, II do Decreto no 4.543/02 (Regulamento Aduaneiro).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.367/385, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/02/2019 (fl. 100) e
protocolou Recurso Voluntário em 15/03/2019 (fl.101) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, consta do relatório que a empresa solicitou e obteve o regime
aduaneiro especial de Admissão Temporária de uma aeronave descrita na Declaração de
Importação n.o 02/0384328-7, o regime foi concedido pelo período de 10/05/2002 a 05/02/2007.
Em 26/01/2007 a contribuinte apresentou Requerimento de Prorrogação do
Regime de Admissão Temporária por 60 meses (fl.22), pedido este que foi negado em
21/03/2007 em razão da empresa não estar habilitada no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- SISCOMEX (fls. 25/31). Com a ciência da empresa em 29/03/2007, ela detinha de 30 dias para
iniciar o despacho de reexportação do bem (art. 15, §12o, IN/ SRF n° 285/20032), o que não foi
realizado.
Em desconformidade com o art. 79 da Lei n.o 9.430/96 e o art. 7o da IN/SRF
150/1999, vigente a época, a contribuinte deixou de pagar o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) proporcional incidente na importação, ensejando a lavratura de Auto de
Infração específico para esse fim no Processo n.o 10831.004429/2005-60 (débito com discussão
judicial específica no Mandado de Segurança n.o 2002.61.05.003361-8).
Sobre o mesmo fato, foi lavrado contra a contribuinte Auto de Infração discutido
no Processo Administrativo no 10565.000499/2007-06, para cobrança de multa de 10% do valor
aduaneiro de mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, pelo
descumprimento de condições, requisitos e prazos estabelecidos para a aplicação do regime, na
forma do art. 72, I, da Lei n.o 10.833/20033.
Enfim, o processo posto em julgamento trata-se apenas da cobrança de Multa de
Ofício de 75% (44, Inciso I, da Lei n ° 9.430/19964), lançada em razão da falta de pagamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devido à não comprovação do retorno ao exterior

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das seguintes providências, pelo
beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência do bem no País:
§ 12. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos requerimentos a que se referem os
incisos II a V do caput, o beneficiário deverá iniciar o despacho de reexportação dos bens em trinta dias da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência no País.

3 Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime aduaneiro especial de admissão
temporária, ou de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos
ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.

4 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.349 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.723481/2009-09

do bem admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária, no prazo fixado, pela
autoridade aduaneira, na concessão do benefício.
Em pesquisa efetuada no portal “Acompanhamento Processual”, observa-se que o
Processo n.o 10831.004429/2005-60 foi enviado para unidade da Receita Federal de Origem,
após o pedido de vista pelo conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda, por conta de um
parcelamento.
Sobre os processos vinculados em decorrência do mesmo fato gerador, como no
caso reflexo da tributação, é válido analisar o disposto no § 5o do art. 6o do Regimento Interno do
CARF o qual prescreve o seguinte:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Importa registrar que nos autos ora em apreço, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada no processo no 10831.004429/2005-60, de tal sorte o meu voto
é no sentido de sobrestar o julgamento até a definitividade do citado processo.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil junte aos autos o processo principal no
10831.004429/2005-60 e que faça uma análise sobre a repercussão neste processo,
especificamente sobre os reflexos do parcelamento dos débitos, bem como intimar a parte para
trazer ao autos o pedido de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital